Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9656/98. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I – Para os planos de assistência à saúde antigos, contratados antes de 1/1/1999, quando entrou em vigor a Lei 9.656/98, e não adaptados à lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato.
II – No contrato antigo em exame, apesar de ser válida a cláusula contratual que prevê a faixa etária diferenciada da aplicada atualmente pela RN/ANS n° 63/03, ele não prevê expressamente os percentuais dos reajustes, e a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que os percentuais não são desarrazoados ou aleatórios, pois não juntou qualquer documento atuarial hábil a demonstrar a licitude do aumento do plano de saúde por mudança de faixa etária. REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
III - A cobrança dos reajustes na hipótese é abusiva, pois ausente percentual expresso no contrato e desacompanhada de previsão atuarial que a justifique, razão pela qual é devida a repetição do indébito.
IV – A fixação da verba honorária deve observar a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada.
V - Apelação parcialmente provida.